Tribunal: TJMT
Processo: 1016982-25.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1016982-25.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória
Recorrente: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Recorrida: LUCIA CARMEM DE ARRUDA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DÍVIDA ADIMPLIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO PELO AGENTE ARRECADADOR (CASA LOTÉRICA). FALHA NO REPASSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente a pagar a recorrida o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e declarou a inexigibilidade do débito.
2. Recurso para afastamento dos danos morais ou, alternativamente, redução do quantum.
3. Restou comprovado pela consumidora o adimplemento da fatura com vencimento em 18/05/2019, na data de 11/05/2019, antes mesmo do vencimento.
4. Conquanto a empresa Recorrente afirme que houve erro do agente arrecadador (casa lotérica), impossibilitando a identificação do pagamento na data de 11/05/2019, tal fato não a exime de sua responsabilidade em reparar os prejuízos causados ao consumidor.
5. A partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que assumiu os riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.
6. Hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor. Seara da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”, pela qual todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta modificação, porquanto se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCIA CARMEM DE ARRUDA - CPF: 630.939.791-53 (RECORRIDO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020